Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DA REALIZADA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal se o comportamento do apelante justificava a desconfiança e a consequente averiguação policial.
2. De acordo com o STJ, “Tendo ocorrido a abordagem policial em imóvel no qual funciona estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes, a hipótese é de local aberto ao público, que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio”.
3. Não existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter portado a arma de fogo em via pública, antes da apreensão do artefato, inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição por ausência de provas e de desclassificação do crime para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
5. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, continuando, assim, na criminalidade.
6. O art. 44, inciso II, do Código Penal não permite que se conceda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso ou quando lhe forem desfavoráveis circunstâncias judiciais.
7. Recurso conhecido e desprovido.